Tribunal: TJDFT
Processo: 0775035-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0775035-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONE REIS COSTA SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Não merece acolhida a pretensão do recorrente. O TJDFT alterou o sistema de emissão de guias para recolhimento das despesas processuais, todavia, sem qualquer alteração dos tipos de guia exigidos para cada ato processual, que, na verdade, são definidos por Lei. Nos Juizados Especiais, nos termos do art. 54, p. único, da Lei 9.099/95, o preparo do recurso, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Consta no site do TJDFT manual detalhado para emissão de guias judiciais com informação destacada que a impetração de recurso no Juizado Especial depende, necessariamente, do recolhimento do preparo do recurso e das custas iniciais. No caso dos autos, o recorrente somente juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais, deixando de recolher o preparo do recurso, que já foi declarado deserto. Decisão mantida. Intime-se. Após aguarde o decurso do prazo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito